Tribunal: TJSP
Processo: 2210909-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo e Extorsão – Decretação da prisão preventiva – Impetração objetivando a imediata concessão da liberdade provisória – Mudança da natureza jurídica da custódia – Superveniência da sentença condenatória - Writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2210909-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é paciente HUGO
FRANCISCO LIRA e Impetrante MILTON SANCHES FUZETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210909-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2210909-88.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi Guaçu
Autos: 1502534-23.2020.8.26.0362
Impetrante: Milton Sanches Fuzeto
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Única Vara Criminal
da Comarca de Mogi Guaçu SP
Paciente: Hugo Francisco Lira
Voto no 35434
HABEAS CORPUS Roubo e Extorsão Decretação da
prisão preventiva
Impetração objetivando a imediata
concessão da liberdade provisória Mudança da natureza
jurídica da custódia
Superveniência da sentença
condenatória - Writ prejudicado.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Milton Sanches
Fuzeto, em favor de Hugo Francisco Lira, preso
preventivamente e denunciado pela suposta prática dos
crimes previsto no art. 157, § 2°, II e V, e § 2°-A, I, c.c. o
art. 29, todos do Código Penal, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Única
Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu SP,
pleiteando a imediata concessão da liberdade provisória.
Debruça-se o impetrante, em grande parte,
sobre questões relativas ao mérito da ação penal,
alegando, em suma, que apesar da tentativa dos
investigadores de incriminar o paciente, ele não foi
reconhecido por nenhuma testemunha, não estava com
nenhum objeto da vítima, afora não ter sido preso em
flagrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210909-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Destaca,
ainda,
as
condições
pessoais
favoráveis do paciente relacionados ao trabalho e ao
sustento
de
sua
família,
bem
assim
carecer de
fundamentação idônea a decisão ora combatida.
Explana, ademais, que a contaminação é
potencializada no ambiente carcerário, tanto que foi
editada a Recomendação no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, no bojo da qual se reconheceu o
“estado de coisas inconstitucional” dos estabelecimentos
prisionais
pátrios,
nos
quais
é
impossível
fazer
distanciamento ou isolamento social, ou, ainda, manter
as condições mínimas de higiene a fim de se evitar a
contaminação.
Indeferida a liminar (fls. 15/18), foram
dispensadas as informações de estilo, tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado no sentido de
denegar a ordem (fls. 22/30).
É o relatório.
O pedido resta prejudicado.
Isso porque, conforme verificou-se no autos
de origem, em 05 de outubro de 2020, foi proferida
sentença, condenando o paciente à pena privativa de
liberdade de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 36 dias-multa,
cada qual no mínimo legal, dando-os como incursos no
art. 157, § 2°, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, c.c. art. 29,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210909-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ambos do Código Penal.
Nessa
medida,
o
presente
writ
restou
prejudicado em virtude da superveniência da sentença
condenatória, decorrendo a segregação do paciente,
agora, do édito condenatório e não mais da sua prisão
preventiva.
A propósito, já julgou este Tribunal Paulista:
“HABEAS CORPUS
PRISÃO TEMPORÁRIA

CONVERSÃO
POSTERIOR
EM
PRISÃO
PREVENTIVA. Mostra-se prejudicada a ordem com
a superveniente conversão da prisão temporária em
preventiva, pois outro é o título a sustentar a
segregação
cautelar.
ORDEM
PREJUDICADA”.
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2018025-66.2019.8.26.0000; Relator (a): Willian
Campos; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Franca - 1a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro:
01/03/2019).
Não é outro o entendimento perfilhado por
esta Colenda 4a Câmara Criminal:
“Habeas Corpus". Pretendida revogação da prisão
temporária. Prisão preventiva decretada na origem.
Título prisional distinto e fundamentado. Ordem
prejudicada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2209567-47.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Luis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210909-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Soares de Mello; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Rosana - Vara Única;
Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de
Registro: 31/01/2018)
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
prejudicada a presente impetração.
CAMILO LÉLLIS
Relator